Tribunal: TJDFT
Processo: 0709261-18.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709261-18.2020.8.07.0020 RECORRENTE: ESPÓLIO DE EDUARDO D UTRA VAZ RECORRIDAS: 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA, MAGNA MÓVEIS ADMINISTRADORA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. POSSIBILIDADE DE PROPOSITURA DE DEMANDA POSSESSÓRIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. A presente hipótese consiste em examinar se o Juízo de origem agiu corretamente ao extinguir o processo, originado por ação possessória, nos termos do art. 485, inc. VII, do CPC, em virtude da existência de convenção de arbitragem entre as partes. 2. A cláusula compromissória é o item negocial por meio da qual as partes se comprometem a submeter eventual divergência decorrente do negócio jurídico celebrado à modalidade de heterocomposição distinta da jurisdição. 3. Em regra, uma vez instituída a arbitragem para solucionar as questões obrigacionais relativas ao exercício da posse, será o árbitro escolhido pelas partes ou nomeado pelo Juiz que deve solucionar as eventuais demandas futuras em relação ao tema. 4. A eficácia preponderante das ações possessórias, que versam a respeito de direito real, e não obrigacional, no entanto, pode variar entre mandamental ou executiva lato sensu, situação que afasta as atribuições do árbitro para decidir as questões controvertidas, que devem ser submetidas à jurisdição. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, incisos I e II, e 489, § 1o, incisos II, IV e V, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 485, inciso VII, do CPC c/c artigos 8o, parágrafo único e 20, caput, ambos da Lei de Arbitragem, alegando que a decisão colegiada não teria observado o princípio da competência-competência que estabelece a regra de precedência temporal que assegura ao juízo arbitral a possibilidade de dizer, em primeira mão, se há jurisdição arbitral para dirimir eventual disputa; c) artigos 22-A, 22-B e 22-C, todos da Lei de Arbitragem, asseverando que a ausência de poder de coerção do juízo arbitral não lhe retira a competência para conhecer e julgar questões de direito material, inclusive de natureza real. Pede a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado FABIO MESQUITA RIBEIRO, OAB/DF 71.812 (ID Num. 46199672 - Pág. 2). Em contrarrazões, a recorrida MAGNA MÓVEIS ADMINISTRADORA LTDA, pugna pela condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 485, inciso VII, do CPC c/c artigos 8o, parágrafo único, 20, caput, 22-A, 22-B e 22-C, todos da Lei de Arbitragem. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado FABIO MESQUITA RIBEIRO, OAB/DF 71.812. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017